Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702526-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATANAEL FERREIRA DIAS DA SILVA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Natanael Ferreira Dias da Silva em face de sentença (ID 39346719) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pelo Apelante em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujo objeto é reintegrá-lo ao cadastro da empresa e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. Nas razões recursais (ID 39346724), o Autor informa que prestou serviços de motorista, por intermédio da plataforma digital da Uber, entre o ano de 2018 e agosto de 2021, quando recebeu uma notificação informando que estava sendo excluído da plataforma em decorrência de “descumprimento dos termos de uso do aplicativo”, sem, contudo, explicitar o fato concreto que teria dado ensejo à medida. Aduz que a Ré bloqueou o perfil dele 1 (um) ano após as supostas reclamações, sem notificação prévia e observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Acrescenta que houve violação aos deveres impostos pela boa-fé objetiva, aos princípios da lealdade e confiança, diante da falta de transparência e clareza sobre as ações que ele deveria tomar para melhor adequação às normas da empresa, evitando a rescisão contratual. Assevera que a exclusão na forma realizada não permitiu que ele se precavesse acerca dos prejuízos experimentados e dos efeitos negativos do rompimento contratual. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja reintegrado ao aplicativo. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso sob análise não se vislumbra a presença da probabilidade do direito. Em análise perfunctória dos autos, própria do pedido de antecipação de tutela, verifica-se que a Ré/Apelada alega ter realizado o bloqueio do motorista “(...) em virtude de incidentes críticos de segurança, relacionados ao registro de relatos que descreveram o cometimento de condutas inadequadas, as quais ferem diretamente os Termos e Condições da empresa (...)” (grifo no original) (ID 39346599, págs. 5 e 6) consubstanciados em má-conduta sexual e assédio relatados por mais de 1 (um) usuário. Trata-se de condutas que, pela gravidade e nos termos do Código da plataforma, ensejam a desativação imediata do acesso ao aplicativo e o encerramento do vínculo entre o motorista e a empresa. Confira-se: “Código da Comunidade Uber Brasil O Código da Comunidade Uber foi criado para que toda experiência na plataforma seja positiva, segura e respeitosa para todos. Ele se aplica a todos que usam a Plataforma da Uber (“Plataforma da Uber”), incluindo, sem restrição, usuários, motoristas e entregadores parceiros, estabelecimentos e empresas. Também abrange interações que você possa ter com empregados e prestadores de serviços da Uber, inclusive nos Espaços Uber, por meio de sistemas de suporte online ou por telefone.** Em alguns casos, nossas diretrizes se aplicam a situações fora da Plataforma da Uber das quais tomamos conhecimento, incluindo, sem restrição, informações que possam vir a ser reportadas de outras plataformas ou por autoridades, quando a conduta tenha potencial para ameaçar a segurança da comunidade que usa a Plataforma da Uber. (...) Um Código para todos (...) Trate todas as pessoas com respeito Trate todos que fazem parte da comunidade Uber com o mesmo respeito que você gostaria de receber. A forma como você usa a Plataforma da Uber faz a diferença na segurança e no conforto das outras pessoas. A cordialidade é muito importante. Por isso, esperamos que você use o bom senso e mantenha a compostura ao usar a Plataforma da Uber e interagir com os demais integrantes da comunidade Uber — o mesmo comportamento que você teria em um espaço público. (...) Violência e má conduta sexual Todos nós gostamos que nosso espaço pessoal e nossa privacidade sejam respeitados. É permitido conversar. Porém, não comente sobre a aparência de ninguém nem pergunte se a pessoa é comprometida, por exemplo. A Uber proíbe qualquer tipo de violência (física ou verbal) e má conduta sexual. Violência e má conduta sexual se referem a contato ou comportamento sexual sem consentimento explícito da outra pessoa. Todos devem ter a privacidade e o espaço pessoal preservados. A lista a seguir apresenta apenas alguns exemplos de conduta inapropriada durante o uso do aplicativo para viagens ou entregas. • Não faça perguntas íntimas (por exemplo, se a pessoa é comprometida ou qual é a orientação sexual dela) • Não comente sobre a aparência de ninguém (por exemplo, “elogios” ou comentários depreciativos) • Não faça comentários ou gestos explícitos (por exemplo, xingamentos ou sinais obscenos e/ou sugestivos, como olhares insistentes) • Não paquere (por exemplo, flerte sugestivo não verbal ou muita proximidade física) • Não exiba materiais indecentes (por exemplo, objetos, adesivos ou fotos com conotação sexual) • A Uber tem uma regra que proíbe qualquer tipo de comportamento, prática sexual ou ato obsceno, independentemente de você conhecer a pessoa ou ela consentir. Ameaças e comportamento grosseiro A Uber proíbe comportamentos agressivos, conflituosos e assediantes. Não use palavras, gestos ou atos desrespeitosos, ameaçadores ou inapropriados. Por exemplo, não compartilhe imagens explícitas (como imagens de sexo ou violência física) com outros integrantes da comunidade Uber, inclusive por meio dos sistemas de suporte online da Uber ou em relação a uma experiência com a Plataforma da Uber. A fim de evitar conflitos e desentendimentos durante o uso da Plataforma da Uber, recomendamos evitar opiniões pessoais potencialmente polêmicas, como as relacionadas a assuntos como religião e política. (...) Como a Uber aplica o Código da Comunidade Perder o acesso à Plataforma da Uber pode impactar a sua vida e seus negócios. Por isso, acreditamos ser importante ter normas claras que expliquem as circunstâncias que podem levar à perda do acesso à Plataforma da Uber. Ao violar qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. Se você tiver mais de uma conta da Uber, como uma conta de usuário e uma de motorista parceiro, a violação do Código da Comunidade poderá levar à perda de acesso a todas as contas da Uber. Se você acha que um erro causou a perda de acesso à sua conta, entre em contato com a equipe de suporte da Uber. Se você é motorista ou entregador parceiro, existem processos específicos para solicitar uma revisão caso você entenda que uma decisão de desativação de sua conta foi equivocada ou indevida. Saiba mais aqui. A Uber recebe comentários por vários canais, examina os relatos de violação do Código da Comunidade enviados à nossa equipe de suporte e pode iniciar uma apuração com uma equipe especializada. Se formos informados sobre algum comportamento considerado problemático, poderemos entrar em contato com você para analisar o caso. A nosso exclusivo critério, poderemos suspender ou desativar sua conta até que a análise seja concluída. Motoristas e entregadores parceiros podem acessar a nossa página com informações sobre os motivos mais comuns pelos quais os parceiros podem perder o acesso às suas contas. Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações dos termos que você aceitou antes de utilizar a plataforma, do Código da Comunidade Uber, políticas da Uber, entre outros, e certos atos que você pode praticar fora da Plataforma da Uber, incluindo, sem restrição, atos que possam ser cometidos em outras plataformas, se determinarmos que esses atos ameaçam a segurança da comunidade Uber, dos nossos empregados e prestadores de serviços ou prejudicam a marca, a reputação ou os negócios da Uber. Se os problemas levantados forem graves ou repetidos, ou se você se recusar a cooperar, poderá perder o acesso à Plataforma da Uber. Qualquer comportamento que envolva violência, má conduta sexual, assédio, fraude, discriminação ou atividade enganosa, ilícita ou que seja prejudicial à segurança de terceiros ao usar a Plataforma da Uber pode resultar na perda imediata do acesso a ela. Além disso, quando houver o envolvimento de autoridades policiais/jurídicas, cooperaremos com a investigação de acordo com as nossas Diretrizes para Autoridades Policiais/Judiciais. (ID 39346602, págs. 1/4, 13/14) Acrescente-se que o Apelante não negou a prática das condutas em réplica, nem produziu provas nos autos. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator